Tribunal: TJES
Processo: 0018456-59.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018456-59.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAAC DO CARMO FIRMINO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018456-59.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAAC DO CARMO FIRMINO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO
EMPREGO DE ARMA
–
DESCABIMENTO – PRECEDENTES
–

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, a saber, a palavra das vítimas, que reconheceram o réu como autor dos crimes descritos na denúncia, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. À luz da jurisprudência pátria para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, como ocorreu
in casu
. 3. Analisando os autos, observo que o réu é possuidor de antecedentes maculados, o que à luz do artigo 33, § 2º, b, lhe impede a concessão de regime prisional mais benéfico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018456-59.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAAC DO CARMO FIRMINO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISAAC DO CARMO FIRMINO DE JESUS
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) e 02 (dois) meses de reclusão, para pagamento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 04 de novembro de 2014, o denunciado, fazendo uso de grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraiu o celular da vítima Glaucimar Correia Sales.

Ainda de acordo com os autos, em data não determinada, dias após o fato anterior, o denunciado também usando o mesmo modus operandi, roubou o celular da vítima Eliana Alves dos Santos.

Consta ainda, que as vítimas reconheceram o acusado como o autor dos crimes.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Ao final, requer a modificação do regime prisional imposto.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

De plano, rechaço a tese absolutória pretendida pela defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 03/09, e auto de reconhecimento de fls. 12 e 24/25.

A vítima Glaucimar ouvida perante a Autoridade Policial, destacou que o acusado subtraiu o seu aparelho celular, utilizando uma arma de fogo para tal intento.

Disse ainda, que o acusado no momento em que foi detido, estava na posse da mesma bicicleta utilizada no dia do crime.

Ao final, reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como sendo o autor do delito.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a confissão do réu e a palavra da vítima, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da mesma forma, a não apreensão da arma de fogo usada no crime não possui o condão de excluí-la da condenação a título de majorante, eis que o entendimento jurisprudencial sobre o tema é pacífico no sentido de que sua admissão – como agravante – independe da apreensão ou laudo pericial da arma, quando a prova da sua utilização puder se realizar por outros meios.

Neste sentido:

4. No tocante à necessidade de apreensão da arma de fogo, o Tribunal de origem considerou desnecessária sua apreensão e eventual realização de perícia, pois houve a visualização do artefato em poder do agente. Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova". (AGRG no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 833.660; Proc. 2023/0218648-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE
15/12/2023
).

Ao final, requer a modificação do regime prisional imposto.

Contudo, analisando os autos, observo que o réu é possuidor de antecedentes maculados, o que à luz do artigo 33, § 2º, b, lhe impede a concessão de regime prisional mais benéfico.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.